Tribunal: STF
Processo: HC 246980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco em favor de Vagner Cardoso Passos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, com fundamento em assegurar a ordem pública. Impetrado habeas corpus, a ordem foi denegada:



    O paciente possui antecedentes criminais e reincidiu em um crime hediondo e doloso contra a vida. A r. sentença destacou a gravidade do delito e a necessidade da sua prisão preventiva para manter a ordem pública, e em respeito à decisão soberana do Conselho de Sentença. 



    O paciente possui, portanto, histórico criminal desfavorável, com uma condenação significativa que ultrapassa os 22 anos de prisão. A sua libertação representaria sério desrespeito à Justiça, incentivando a autotutela, e representaria perigo para a ordem pública e, principalmente, para a efetiva aplicação da lei penal.



    O art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal confere ao Presidente do Tribunal do Júri a opção de decretar a prisão preventiva nos casos previstos no art. 312 do CPP ou executar provisoriamente a pena se a condenação dos jurados for superior a 15 anos. Essa última opção se fundamenta na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e na capacidade decisória dos jurados. É uma prerrogativa do legislador permitir a execução provisória de uma sentença com pena superior a 15 anos, resultante de uma decisão soberana dos jurados. Nesses casos, o efeito devolutivo é limitado, e não permite ao Tribunal substituir plenamente a decisão devido à soberania dos veredictos. 



    Em que pese a constitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estar em análise pelo E. Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.235.340 Tema 1.068), a sua vigência não foi suspensa, de modo que permanece a produzir efeitos. Mesmo que assim não fosse, o pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade não pode ser considerado pois viola o princípio da reserva de plenário, segundo o qual nenhum órgão fracionário do Tribunal, nem mesmo incidentalmente, pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. 



    Além disso, a lei processual penal é regida pelo princípio da aplicação imediata no tempo (art. 2º do CPP). Portanto, uma vez promulgada e vigente uma determinada lei processual penal, ela deve ser aplicada imediatamente aos processos em andamento, mesmo que seja considerada processualmente menos benéfica” (eDOC 20).



    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma desproveu agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus impetrado pela defesa, nos termos seguintes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. TEMA N. 1.068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    Cumpre salientar, de plano, que se assentou constituir questão constitucional definir, conforme a Súmula Vinculante n. 10, se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena não definitiva imposta pelo Tribunal do Júri.



    No RE n. 1.235.340/SC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que teve repercussão geral reconhecida no Tema 1.068, a tese proposta pelo relator foi a de que: “A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)”.



    O referido julgamento foi interrompido, em razão de pedido de destaque formulado pelo Ministro Gilmar Mendes, e será reiniciado presencialmente, sem data designada para tanto. Todavia, parece existir certa inclinação para a declaração de constitucionalidade da disposição federal, uma vez que, até o referido pedido de destaque, a Corte Suprema já havia formado maioria para acolher a tese proposta pelo relator e, pois, declarar a constitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP.



    Nesse contexto, este Superior Tribunal deve observar o art. 97 da CF para afastar a eficácia do art. 492, I, “e”, do CPP, e não existe pronunciamento da Corte Especial sobre a questão.



    Portanto, com a ressalva de entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, não há ilegalidade na decisão impugnada.



    Agravo regimental não provido.” (eDOC 25).



    Narra a defesa que “O PACEINTE foi denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, todos do Código Penal, por fatos supostamente do dia 20/02/2014 , e em tese atribuídos ao PACIENTE; sendo pronunciado ao Tribunal de Juri em 19/10/2015 (fls. 641/657); foi posto em LIBERDADE desde 19/12/2017, por se CONCEDIDA a Ordem de Habeas Corpus 149.648 do SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL; respondeu o processo em Liberdade, sendo realizada a audiência do Tribunal do Júri no dia 10/05/2023, sendo condenado; e ficando sujeito à “prisão automática” introduzida pela Lei nº 13.964/2019, alterando a alínea e) do Artigo 492 do CPP” (p. 4).



    Assevera que “os fatos em tese imputados ao PACIENTE datam de 20/02/2014, ou seja, 04 anos e 10 meses antes da Lei nº 13.964/2019; e, portanto, a regra estabelecida no alínea e) do Artigo 492 do CPP, não pode retroagir para prejudicar o Réu, nos termos do Inciso XL do Artigo 5º da CF” (p. 8).



    Sustenta que “a prisão automática em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, sujeito à “prisão automática” introduzida pela Lei nº 13.964/2019, alterando a alínea e) do Artigo 492 do CPP; é claramente inconstitucional, além do que não pode retroagir para prejudicar o Réu” (p. 12).



    Pontua que “não foi considerado pelo Ex. Ministro Relator, quanto aos fatos em tese imputados ao PACIENTE datam de 20/02/2014, ocorreram 04 anos e 10 meses antes da Lei nº 13.964/2019; e, portanto, a regra estabelecida no alínea e) do Artigo 492 do CPP, não pode retroagir para prejudicar o Réu, nos termos do Inciso XL do Artigo 5º da CF; e desde quando respondeu o processo em liberdade, não houve qualquer fato novo que justifica-se um novo decreto prisional” (p. 12).



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus, “haja vista que o PACIENTE estar submetido a constrangimento ilegal (...), por estar submetido a decreto NULO de prisão que NEGOU o direito de Apelar em Liberdade, devendo ser sua prisão revogada” (p. 33).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO PELO DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. NORMA PROCESSUAL PENAL TEM EFICÁCIA IMEDIATA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA ‘E’, APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.235.340/SC (TEMA 1.068 RG). EXEQUIBILIDADE IMEDIATA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (eDOC 31).



    É o relatório.



    Decido.



    Razão jurídica não assiste à defesa, tendo em vista que não há flagrante ilegalidade ou teratologia constatáveis de plano, ou, até mesmo, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.068 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Também já foi pacificado neste Supremo Tribunal Federal que, “nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, a lei processual penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados anteriormente à sua vigência, porque vigora, no processo penal, o princípio tempus regit actum, segundo o qual são plenamente válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior, uma vez que as normas processuais penais não possuem efeito retroativo. Assim, inviável a pretensão de aplicação retroativa da Lei 12.322/2010”(HC 109.295, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2012).



    Ante o exposto, ausente qualquer teratologia no ato impugnado, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente